Tribunal: STF
Processo: RE 204323
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - Vencimentos. Reajuste. Suspensão. Lei nº 7.730,
de 31.01.89.
- É indevido o reajuste correspondente à aplicação da URP
no mês de fevereiro de 1989, por ter sido ele revogado, sem afronta
ao princípio do direito adquirido, pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
Recurso extraordinário conhecido e provido.